Tribunal: TJDFT
Processo: 0712054-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. GRAVE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O agravante alega ter sido vítima de fraude bancária. Afirma que terceiros não identificados abriram uma conta digital em seu nome; clonaram os cartões magnético e de crédito do Banco do Brasil; realizaram empréstimos fraudulentos em sua conta-corrente, bem como resgates de aplicações e poupança; transferiram valores para a conta digital aberta de forma ilícita; realizaram pagamento de imposto em São Paulo; realizaram transferências via PIX e TED, zerando todos os saldos de ativos financeiros existentes na conta corrente do Agravante junto ao Banco do Brasil.

2. Os pleiteados cancelamento do contrato de empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 20.270,00 e estorno de todas as transações de transferência e pagamentos realizados entre os dias 24/02/2023 a 27/02/2023 constituem medidas satisfativas que não dispensam dilação probatória. Ademais, a possibilidade de o deferimento de tais medidas ser seguido de eventual improcedência do pedido inicial denota o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por tais razões, atendimento de referidos pedidos não é recomendável nesta sede.

3. Ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, a manutenção da cobrança das parcelas referentes ao alegado empréstimo fraudulento e, ainda, a permissão de continuidade das transações financeiras em conta digital alegadamente resultante de fraude podem comprometer gravemente a subsistência do agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento daquela dívida referente ao contrato de empréstimo.

4. A suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC).

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.